Tribunal: STJ
Processo: 0000903-20.2012.8.17.0340
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020873 - PE(2025/0308504-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS
ADVOGADO
: FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
AGRAVADO
: JOSE LINDBERGUE BARBOZA CRUZ
ADVOGADOS
: FABYANNA MARIA DANTAS DE CARVALHO - PB018106
MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573A
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, DO CPC, E DE 253, P.Ú., DO
RISTJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em observância aos princípios da economia processual e fungibilidade, recebe-se
os embargos de declaração como agravo interno.
2. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos arts. 932, III, do CPC, e 253,
parágrafo único, do RISTJ.
3. Embargos recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a730d537-de75-414c-9dad-d3a00f6cafde

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020873 - PE(2025/0308504-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS
ADVOGADO
: FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
AGRAVADO
: JOSE LINDBERGUE BARBOZA CRUZ
ADVOGADOS
: FABYANNA MARIA DANTAS DE CARVALHO - PB018106
MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573A
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, DO CPC, E DE 253, P.Ú., DO
RISTJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em observância aos princípios da economia processual e fungibilidade, recebe-se
os embargos de declaração como agravo interno.
2. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos arts. 932, III, do CPC, e 253,
parágrafo único, do RISTJ.
3. Embargos recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE BREJO DA
MADRE DE DEUS, contra decisão monocrática por mim proferida, às fls. 358-362, em que não
conheci do agravo em recurso especial, ante ao descumprimento do princípio da dialeticidade,
que atraiu a incidência dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, do RISTJ, na forma da
seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P.Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. (fl. 358)
Nos embargos de declaração, às fls. 370-375, assim como em sua
complementação ao agravo interno (fls. 396-401), a parte recorrente sustenta, em
síntese, violação do art. 1.022, I, do CPC, porquanto o Tribunal não apreciou "a demonstração,
em tópico próprio, da inexistência de revolvimento de matéria fática e delimitação do dispositivo
Documento eletrônico VDA55652246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:10
Código de Controle do Documento: db883a3a-7f85-4e72-92cd-df3b151222d5

infraconstitucional violado, impugnando-se e afastando-se do caso concreto a incidência da
Súmula no 7 do STJ" (fl. 374).
Foi apresentada impugnação (fls. 379-381, 391-394 e 405-407).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, destaque-se que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que os embargos de declaração opostos com o intuito de conferir efeitos
infringentes à decisão embargada - inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro
material - podem ser recebidos como agravo interno. É exatamente o caso dos autos.
Com efeito, diante do teor exclusivamente infringente da pretensão aclaratória,
considerando, ainda a economia e a celeridade processual, aplico o princípio da fungibilidade
para recebê-la como agravo interno, tendo sido cumprida a determinação do art. 1.024, § 3o, do
CPC. (fls. 396-401).
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, verifica-se que, de fato, como exposto na decisão ora combatida, a
parte agravante não infirmou, efetivamente, a base jurídica argumentativa em que se assentou a
Vice-Presidência da Corte de origem para inadmitir o seu apelo nobre.
Em verdade, nota-se que o juízo de inadmissibilidade teve como alicerce
justificador as seguintes questões: i) incidência do óbice da
ante a ausência de
Súmula 211/STJ,
prequestionamento dos dispositivos tidos por violados; e ii) inviabilidade de rever a conclusão
do aresto recorrido, porquanto tal medida exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
Contudo, no manejo do agravo em recurso especial (fls. 303-321), a parte
insurgente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente a totalidade dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls. 285-291). No ponto, absteve-se de refutar
concretamente a aplicação da Súmula 7 desta Corte, limitando-se a alegações genéricas sobre a
desnecessidade de reexame de provas.
Ocorre que para afastar a incidência da
"caberia aos agravantes
Súmula 7/STJ,
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá
a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentarem que o
julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame
de provas. Os recorrentes lançam mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a
qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
No STJ, 'é firme o
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas.
entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da compete à defesa não apenas
Documento eletrônico VDA55652246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:10
Código de Controle do Documento: db883a3a-7f85-4e72-92cd-df3b151222d5

asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o
Súmula 7/STJ,
devido confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem.'" (AgInt
no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
,
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em tela.
Acrescente-se que a menção vaga de que não incide a
não
Súmula 7/STJ
constitui impugnação eficaz, ainda que tal afirmação conste em tópico próprio na petição de
agravo em recurso especial, pois a "refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser e
." (AgInt no relator Ministro Luís Felipe
fetiva, individualizada, específica e fundamentada
Salomão, Quarta Turma, DJe de
DJe de
.
REsp n. 1.535.657/MT,
26/8/2020)
Por conseguinte, confirmada a ausência de impugnação efetiva aos fundamentos
da decisão que não admitiu o recurso especial quando do manejo do agravo em recurso
especial, a decisão monocrática de fls. 358-362 permanece hígida, produzindo todos os efeitos
no mundo jurídico. Para corroborar, destaco os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. HONORÁRIOS
RECURSAIS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte Agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, um dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem, qual seja, o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se
as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria
ter sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se
esmerar não em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os
argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar
efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que,
portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos
para a análise da insurgência" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.371.208/PB,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
.
20/12/2023)
[...]
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.346.013/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO DESFUNDAMENTADO.
DO CPC.
ART. 1.022
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA
126 DO STF. INCIDÊNCIA.
DO CPC. NÃO APLICAÇÃO.
ART. 1032

REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
[...]
Documento eletrônico VDA55652246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:10
Código de Controle do Documento: db883a3a-7f85-4e72-92cd-df3b151222d5

3. A impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação
jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída.
[...]
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.371.208/PB,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
20/12/2023,
18/12/2023)
Dessa forma, conclui-se que, de fato, não era possível se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, no sentido de que não se conhece de agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida ".
Ante o exposto, recebo os embargos como agravo interno para negar-lhe
provimento.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55652246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:10
Código de Controle do Documento: db883a3a-7f85-4e72-92cd-df3b151222d5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.020.873 / PE
Número Registro: 2025/0308504-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009032020128170340 9032020128170340
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS
ADVOGADO
: FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
AGRAVADO
: JOSE LINDBERGUE BARBOZA CRUZ
ADVOGADOS : FABYANNA MARIA DANTAS DE CARVALHO - PB018106
MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS
ADVOGADO
: FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
AGRAVADO
: JOSE LINDBERGUE BARBOZA CRUZ
ADVOGADOS : FABYANNA MARIA DANTAS DE CARVALHO - PB018106
MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573A
TERMO
Documento eletrônico VDA56313293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:59
Código de Controle do Documento: 5c1856ce-8f97-4e5c-a418-bb78c50ae602

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:59
Código de Controle do Documento: 5c1856ce-8f97-4e5c-a418-bb78c50ae602